Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704835-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0025706-69.2007.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante, originariamente, por ACTION S/A., deferiu o pedido desta para substituição do polo ativo do Feito originário para que nele passe a constar, em razão de cessão de direitos, tão somente a cessionária DIBRASA – DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA.. Preparo regular (Num. 14653440). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 10 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador